Tribunal: TJSP
Processo: 1076993-92.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a contratação com a credora cedente e existência de débito decorrente de fatura de cartão de crédito inadimplida. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a contratação com a credora cedente e existência de débito decorrente de fatura de cartão de crédito inadimplida. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso. Inocorrência de litigância de má-fé. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.